Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-78.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0016482-78.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, VALLE NEVADO COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O Anote a Secretaria sobre os novos patronos. Torne o feito ao sobrestamento, nos termos do ID no 9788563 até o julgamento da Ação Cautelar no 3802 em trâmite perante o STF. Em Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator